Tribunal: TJES
Processo: 5003385-58.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003385-58.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR e outros
RECORRIDO: ROBERTO GONCALVES BELO JUNIOR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR
contra a sentença proferida em ID
5171526
, nos seguintes termos:

Peloexposto, JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos nas iniciais,para CONDENAR a Ré aopagamento, aos Autores, de Indenizações por Danos Extrapatrimoniais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um deles, atualizados pela SELIC a partir desta data.

Irresignada, a recorrente pugna, em síntese, pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Colhe-se da inicial que:

ELIZONETH SIQUEIRA DIAS VIEIRA, SIMÕES ANTÔNIO SILVA, PAMERA HELOYSA SIQUEIRA CASTRO, BRUNA GOTARDO VALOTTO, ROBERTO GONÇALVES BELO JUNIOR, CLAUDIMAR JOSÉ POTON ZINGA e RAYANE LUIZA ROSA MARTINS ZINGA ajuizaram individualmente seis Ações com a mesma causa de pedir e pedidos: 5003136-10.2022.8.08.0014; 5003236-62.2022.8.08.0014; 5003240-02.2022.8.08.0014; 5003377-81-2022.8.08.0014; 5003385-58.2022.8.08.0014; 5003656-67.2022.8.08.0014; e 5003938-08.2022.8.08.0014, respectivamente.

Os sete Autores residem no Bairro Parque dos Jacarandás, alguns na mesma casa, totalizando, assim, três residências, todas abastecidas pela Autarquia SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL e todos estão qualificados nos processos.

As iniciais narram, em síntese, que a água recebida em suas residências nos dias 01 a 03 de abril de 2022 estava imprópria para utilização e consumo, pois possuía tonalidade marrom e odor forte.

Pretendem, assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de anular sentença guerreada.

Passo a apreciar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, por necessidade de perícia.

A questão só pode ser elucidada após a realização de perícia por profissional competente, sob risco de cometimento de graves injustiças e cerceamento do direito de defesa da acionada, violando os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.

Os juizados especiais primam pela celeridade e simplicidade, afastando de sua abrangência as causas de maior complexidade, que necessitam de perícia.

O rito processual selecionado pela parte autora, como meio de pleitear o direito sub judice, mostra-se manifestamente inadequado, na medida em que a apreciação do ponto central da matéria “existência de fornecimento de água imprópria para consumo” carece evidentemente de realização de perícia técnica complexa, procedimento incompatível com o rito sumaríssimo.

Destarte, a complexidade intrínseca ao feito afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis e do rito sumaríssimo, sob o risco de ser fornecida prestação jurisdicional manifestamente inadequada e até injusta.

Em casos como o presente, deve-se extinguir o feito ante a necessidade de prova pericial, cabendo à parte autora promover o ajuizamento da ação no Juízo competente para o alargamento da prova complexa exigida pela causa.

Aliás, as Turmas Recursais de todo o Brasil vêm adotando este posicionamento em situações semelhantes, valendo destacar as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - SUPOSTA FRAUDE NA CONCESSÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, CONSIDERANDO INDEVIDOS OS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA E CONDENOU A PARTE REQUERIDA NO VALOR DE R$1.500,00(HUM MIL E QUINHENTOS REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS - PROVA COMPLEXA - REFORMA DO JULGADO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POSTO QUE EXISTA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA O DESLINDE DA AÇÃO - PROVA INCABÍVEL NO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS - PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA AFASTAR OS FUNDAMENTOS EXARADOS NO PRIMEIRO GRAU, EXTINGUINDO, NO ENTANTO, O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO CERNE - Adquirindo a ação complexidade probatória incompatível com o rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base em seu art. 51, inciso II. (TJBA - RIn 0015984-20.2007.805.0113-1 - 5ª T. - Rel. Juiz Edson Pereira Filho - DJe 16.02.2012 - p. 654)

RECURSO INOMINADO - 2- Ação de nulidade de débito c/c danos morais. 3- Empréstimo consigando - 4- Preliminar de incompetência dos juizados especial ante a complexidade da causa acolhida de ofício. 5- Contrato de empréstimo firmado pelo banco e consumidor - Documentos pessoais do consumidor coincidentes com o do contrato - Impressão digital passível de perícia datiloscópica em contrato original - Objeto de prova complexo - 6- Enunciado 54 do fonaje - Fraude que somente pode ser comprovada por perícia grafotécnica - 7- Crédito do valor do empréstimo em conta bancária e não ordem de pagamento - Necessidade de quebra de sigilo bancário - 8- Impossibilidade de conversão para o rito ordinário - 9- Extinção da do processo sem resolução do mérito é a medida cabível, segundo dispóe o art. 3º da lei nº 9.099/95 - 10- Recurso inominado provido, para extinguir o feito sem resolução do mérito - 11- Custas na forma recolhida. 12- Sem honorários advocatícios. 1- Tendo o banco juntado aos autos contrato supostamente firmado pelo consumidor, é de se presumir a realização da avença, que somente será dirimida com a realização de perícia datiloscópica ou grafotécnica, a depender do caso. 2- A complexidade da prova, e não do direito material em questão, é que determina a fixação da competência dos juizados especiais (ENUNCIADO 54 DO FONAJE). 3- Sendo necessária a realização de perícia, carecem os juizados especiais de competência para processar e julgar o feito. 4- Pedido de condenação em custas e honorários advocatícios prejudicado. (TJMA - Rec. 1509/12-3 - (76666/2013) - Rel. Juiz Antônio Elias de Queiroga Filho - DJe 07.05.2013 - p. 354)

Do exposto,
CONHEÇO O RECURSO
para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)